Tribunal: TJSP
Processo: 1503183-46.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, § 2.o-A, CP). RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. DEFESA: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E DOLO; SUBSIDIARIAMENTE, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO: MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, CP, REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
MATERIALIDADE E AUTORIA delitivas comprovadas

Ementa:
ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, § 2.o-A, CP). RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. DEFESA: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E DOLO; SUBSIDIARIAMENTE, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO: MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, CP, REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
MATERIALIDADE E AUTORIA delitivas comprovadas pelo boletim de ocorrência, comprovantes de transferência via PIX, dados bancários, relatório de quebra de sigilo e prova oral. Depoimento da vítima prestado com coerência, verossimilhança e corroborado pelos elementos documentais. Dolo demonstrado por elementos objetivos: disponibilização de conta pessoal para recebimento de produto de fraude e pulverização imediata dos valores, conduta incompatível com recebimento inocente. Ausência de contato direto com a vítima irrelevante, dada a estrutura de divisão de tarefas própria do "golpe do falso familiar". Participação de menor importância afastada: a disponibilização da conta bancária receptora constitui elemento essencial e indispensável para a consumação do delito, não mera contribuição acessória. O art. 171, § 2.o-A, CP exige a presença cumulativa de dois elementos: (i) uso de redes sociais, contatos telefônicos ou meio análogo; e (ii) utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro. No caso, a vítima não forneceu senhas, códigos ou credenciais de acesso – foi convencida a realizar ela mesma as transferências via PIX. Ausente, portanto, o segundo requisito cumulativo do tipo qualificado. A fotografia utilizada não teve comprovada sua obtenção por meio fraudulento dirigido a terceiro, prevalecendo a interpretação mais favorável ao réu. Desclassificação para o estelionato simples (art. 171, caput, c/c art. 29, caput, CP), com fundamento no efeito devolutivo amplo do recurso defensivo (art. 617, CPP) e na concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2.o, CPP).
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. A desclassificação reduz a pena mínima de 4 (quatro) para 1 (um) ano, satisfazendo o requisito objetivo do art. 28-A, CPP, anteriormente obstado pela qualificadora. Aplicação analógica da Súmula 337/STJ e orientação do STJ (AgRg no REsp 2.016.905/SP). Determinada a baixa dos autos para que o Ministério Público delibere, fundamentadamente, sobre o oferecimento do ANPP, verificados os demais requisitos legais.
Recurso defensivo desprovido. Habeas corpus concedido de ofício para, afastada a qualificadora prevista no artigo 171, § 2.o-A, do Código Penal, determinar a baixa dos autos à origem para que o Ministério Público delibere, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal à apelante, verificados os requisitos legais; recurso ministerial prejudicado.